Tribunal: STJ
Processo: 5019272-80.2022.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2200203 - SC (2024/0463774-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: JUVENCIO CAMPESTRINI
ADVOGADA
: CLEUZA VIANA DA SILVA - SC020187
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DE
PEDIDO
DE
PUBLICAÇÃO
EXCLUSIVA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento no
cumprimento de sentença em decisão que rejeitou nulidade das intimações e
considerou intempestiva a impugnação. Recurso especial não conhecido.
2. A controvérsia trata da validade de intimações realizadas em nome de procurador
diverso após pedido de publicação exclusiva, com reflexo na tempestividade da
impugnação do cumprimento de sentença. O valor da causa foi fixado em R$
17.961,12.
3. A Corte de origem manteve a validade das intimações e a intempestividade da
impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§5o, do
art. 272,
CPC, por intimações em nome de causídico diverso daquele indicado em pedido de
publicação exclusiva, com impacto na tempestividade da impugnação; e (ii) saber se
há divergência jurisprudencial quanto à validade das intimações e à
responsabilização pelo cadastro no sistema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53227310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 9deb7a2f-8859-4b02-9f5e-11f0fe9ad13e

5. Aplica-se o óbice da deficiência de fundamentação, pois a recorrente não
impugnou fundamentos autônomos do acórdão sobre ciência inequívoca do
procurador e responsabilidade pelo cadastro no sistema, incidindo a Súmula n. 283
do STF.
6. A incidência do óbice que impede o conhecimento pela alínea
obsta, por
a
consequência, o conhecimento do dissídio pela alínea c sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando o recurso especial
Tese de julgamento
não enfrenta fundamentos autônomos suficientes para manter o acórdão recorrido. 2.
O não conhecimento do especial pela alínea a, por óbice processual, impede o exame
do dissídio pela alínea c sobre a mesma matéria”.
CF, arts. 105, III; CPC, arts. 272, §5o, 85, §11, 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 283; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
09/12/2025
16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53227310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 9deb7a2f-8859-4b02-9f5e-11f0fe9ad13e

RECURSO ESPECIAL No 2200203 - SC (2024/0463774-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: JUVENCIO CAMPESTRINI
ADVOGADA
: CLEUZA VIANA DA SILVA - SC020187
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DE
PEDIDO
DE
PUBLICAÇÃO
EXCLUSIVA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento no
cumprimento de sentença em decisão que rejeitou nulidade das intimações e
considerou intempestiva a impugnação. Recurso especial não conhecido.
2. A controvérsia trata da validade de intimações realizadas em nome de procurador
diverso após pedido de publicação exclusiva, com reflexo na tempestividade da
impugnação do cumprimento de sentença. O valor da causa foi fixado em R$
17.961,12.
3. A Corte de origem manteve a validade das intimações e a intempestividade da
impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§5o, do
art. 272,
CPC, por intimações em nome de causídico diverso daquele indicado em pedido de
publicação exclusiva, com impacto na tempestividade da impugnação; e (ii) saber se
há divergência jurisprudencial quanto à validade das intimações e à
responsabilização pelo cadastro no sistema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52322377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:58
Código de Controle do Documento: af21c44e-6a75-487f-ae20-0e9daaeb545a

5. Aplica-se o óbice da deficiência de fundamentação, pois a recorrente não
impugnou fundamentos autônomos do acórdão sobre ciência inequívoca do
procurador e responsabilidade pelo cadastro no sistema, incidindo a Súmula n. 283
do STF.
6. A incidência do óbice que impede o conhecimento pela alínea
obsta, por
a
consequência, o conhecimento do dissídio pela alínea c sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando o recurso especial
Tese de julgamento
não enfrenta fundamentos autônomos suficientes para manter o acórdão recorrido. 2.
O não conhecimento do especial pela alínea a, por óbice processual, impede o exame
do dissídio pela alínea c sobre a mesma matéria”.
CF, arts. 105, III; CPC, arts. 272, §5o, 85, §11, 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 283; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
27/2/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ITAÚ UNIBANCO S. A. com
fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em agravo de instrumento nos autos
de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 149):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A NULIDADE DE INTIMAÇÃO E
CONSIDEROU INTEMPESTIVA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.
ALEGADA NULIDADE DAS INTIMAÇÕES DIRECIONADAS A OUTRA
PROCURADORA. CADASTRAMENTO DE PROCURADORES NO SISTEMA
EPROC
QUE
CONSTITUI
INCUMBÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
Documento eletrônico VDA52322377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:58
Código de Controle do Documento: af21c44e-6a75-487f-ae20-0e9daaeb545a

EXCLUSIVA DA PRÓPRIA PARTE INTERESSADA, CONFORME NORMA DO
ARTIGO 11, § 3o, DA RESOLUÇÃO CONJUNTA GP/CGJ N. 5 DE 26 DE JULHO
DE 2018. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
176):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGADA OMISSÃO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS QUE SE
DESTINAM EXCLUSIVAMENTE A SANAR OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. HIPÓTESES DO
DO CPC
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADAS.
REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do seguinte artigo: 272, §5o, do Código de Processo Civil, porque, havendo
pedido expresso de intimação exclusiva em nome dos advogados, o acórdão
recorrido manteve a validade de intimações em nome de causídico diverso e reputou
intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que as intimações foram
válidas por responsabilidade exclusiva do advogado quanto ao cadastro no sistema,
divergiu dos entendimentos firmados no
e no AgInt no
EAREsp n. 1.306.464/SP
AREsp n. 2.500.462/MG.
Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida
a nulidade das intimações realizadas em nome de causídico diverso daquele
indicado, com o consequente reconhecimento da tempestividade da impugnação ao
cumprimento de sentença.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52322377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:58
Código de Controle do Documento: af21c44e-6a75-487f-ae20-0e9daaeb545a

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a nulidade das
intimações e considerou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença. O
valor da causa é de R$ 17.961,12.
I -
§5o, do CPC
Art. 272,
No recurso especial, a parte recorrente alega nulidade das intimações
posteriores ao requerimento de habilitação exclusiva, já que, apesar do pedido de
publicação exclusivamente em nome do patrono indicado, as comunicações
processuais foram realizadas em nome de procuradora diversa, o que teria levado ao
reconhecimento de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.
O Tribunal de origem concluiu que a alteração da representação processual
sempre foi de responsabilidade exclusiva do procurador da parte, não havendo
nulidade nas intimações. Afirmou que as intimações foram válidas e que o patrono
indicado tinha ciência inequívoca do andamento processual, fundamentou-se para
tanto nas razões seguintes: migração dos autos para o e-Proc com habilitação de dois
procuradores; publicação inicial em nome de ambos; manifestações reiteradas do
advogado JULIANO RICARDO SCHMITT nos autos; e responsabilidade do
advogado pela adequação do cadastro no sistema (fls. 146-147).
Contudo, nas razões do recurso especial, a parte, limitando-se a alegar a
nulidade por descumprimento do pedido de intimação exclusiva, não refutou o
fundamento do Tribunal
referente à ciência inequívoca do procurador e à
a quo
responsabilidade pelo cadastro.
Considera-se deficiente a fundamentação apresentada nas razões do
recurso especial, imponto seu não conhecimento, se aqueles inatacados que
subsistirem forem suficientes para manter o aresto impugnado.
Documento eletrônico VDA52322377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:58
Código de Controle do Documento: af21c44e-6a75-487f-ae20-0e9daaeb545a

Caso de aplicação da Súmula n. 283 do STF.
II - Divergência jurisprudencial
Quanto ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência do óbice no
tocante à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
III - Conclusão
Ante o exposto, não conheço o recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do Código de
art. 85
Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52322377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:58
Código de Controle do Documento: af21c44e-6a75-487f-ae20-0e9daaeb545a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.200.203 / SC
Número Registro: 2024/0463774-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0038165762011824003802 38165762011824003802 50004648320178240038 50192728020228240000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: JUVENCIO CAMPESTRINI
ADVOGADA
: CLEUZA VIANA DA SILVA - SC020187
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53202474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:41:42
Código de Controle do Documento: cc01095a-0b7d-4e16-a5e6-28b86f3efe0f

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:41:42
Código de Controle do Documento: cc01095a-0b7d-4e16-a5e6-28b86f3efe0f